Tribunal: TJBA
Processo: 8036139-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036139-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FLORISA CONSUELO BARROS COSTA

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E TRABALHADORES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DO INSS. TEMA 183 DA TNU. JUSTIÇA ESTADUAL COMPETENTE.
RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM.

I. CASO EM EXAME:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça Federal, em ação que discute descontos realizados em benefício previdenciário, sob o fundamento de necessária inclusão do INSS no polo passivo, com base no Tema 183 da Turma Nacional de Uniformização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se há necessidade de inclusão do INSS no polo passivo da demanda; e (ii) se a competência para o julgamento da causa é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A controvérsia limita-se à validade de descontos supostamente realizados por entidade privada, inexistindo relação jurídica direta entre a parte autora e o INSS que justifique sua inclusão na lide.
4. Nos termos do art. 115, V, da Lei nº 8.213/91, o INSS atua apenas como intermediário na retenção e repasse de valores autorizados, sem ingerência sobre o vínculo contratual entre o beneficiário e a entidade associativa.

5. A aplicação do Tema 183 da TNU exige demonstração concreta de interesse jurídico da autarquia, não sendo suficiente a mera ocorrência de descontos em benefício previdenciário.

6. Ausente demonstração de participação do INSS na relação jurídica controvertida ou de falha em sua atuação fiscalizatória, não se configura hipótese de competência da Justiça Federal.
7. Precedentes do Tribunal confirmam que, inexistindo pretensão direta contra o INSS, a matéria permanece de natureza civil, inserida na competência da Justiça Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Recurso provido para afastar a remessa dos autos à Justiça Federal e determinar o regular prosseguimento do feito perante o juízo de origem.

Tese de julgamento:

1.

A competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, exige a presença de interesse jurídico direto da autarquia federal na lide.

2.

O Tema 183 da TNU não autoriza, de forma automática, a inclusão do INSS no polo passivo em demandas que discutem descontos em benefícios previdenciários.

3.

Ausente demonstração concreta de participação do INSS ou de falha em sua atuação, a competência permanece com a Justiça Estadual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; Lei nº 8.213/91, art. 115, V; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TNU, Tema 183; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8034971-83.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 21.10.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8063282-84.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, DJEN 21.01.2026

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº. 8036139-23.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE,

FLORISA CONSUELO BARROS COSTA
,
e, como
AGRAVADA,

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E TRABALHADORES.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
DA
R

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.